Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por LUDIMILA DA COSTA SILVA MARINHO, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré, desde já, abstenha-se de limitar a cobertura da autora relacionada a anastomose; cancelar o plano de saúde; instaurar qualquer procedimento administrativo para apuração de suposta omissão praticada pela autora no momento da declaração do plano, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, até o montante de R$ 80.000,00. Afirma a Agravante que a Autora omitiu patologia preexistente no ato de contratação do plano de saúde, consistente em submissão à gastroplastia, e não aceitou a oferta de Cobertura Parcial Temporária (CTP). Defende, assim, ser legítima a recusa em custear os tratamentos médicos decorrentes daquela patologia, conforme legislação vigente. Subsidiariamente, insurge-se contra o prazo fixado para cumprimento e a multa arbitrada. Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes e relatórios médicos anexados à inicial dos quais se pode extrair que há sérias dúvidas de que os episódios que deram causa às duas internações da requerente tenham vinculação direta à gastroplastia redutora (ID 180300153, 180300150 e 180300151) Inicialmente, vislumbra-se abusividade postura da ré, pois além dos indícios de que as internações não resultaram exclusivamente da cirurgia bariátrica, há divergências jurisprudenciais de que a cirurgia bariátrica possa ser considerada doença pré-existente e, ainda que pudesse, se a requerida poderia se negar à cobertura total em razão da omissão da requerente quanto à realização de cirurgia em período pretérito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão do estado de saúde da requerida, recém egressa de uma longa internação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, desde já, abstenha-se de limitar a cobertura da Autora relacionada a anastomose; cancelar o plano de saúde; instaurar qualquer procedimento administrativo para apuração de suposta omissão praticada pela Autora no momento da declaração do plano, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, até o montante de R$ 80.000,00. Não obstante as razões recursais, a r. decisão agravada, ao menos em análise sumária do feito, deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito. De acordo com a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. No caso, a Autora encontra-se em meio a tratamento médico contra úlcera e anastomose e o relatório médico anexado é claro quanto à independência das patologias com a gastroplastia a qual a paciente foi previamente submetida. Assim, não encontra amparo nos autos a alegação da operadora do plano de que o tratamento médico a ser coberto decorre de doença preexistente não declarada. Ademais, cuida-se de alegada omissão quanto à cirurgia prévia realizada pela contratante. Sabendo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), não se pode concluir que tenha havido omissão de doença preexistente, se no momento da contratação a paciente não tinha ciência de estar acometida por alguma patologia. Portanto, estão ausentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator